Tribunal: TJMT
Processo: 0000599-87.2013.8.11.0102
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0000599-87.2013.8.11.0102
RECORRENTE: ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES BARO
RECORRIDOS: CLOVIS LUIZ GOBBI E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES BARO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 8263554):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE ESPÓLIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
Os contratos de arrendamento obrigam o arrendatário a ceder, por tempo determinado ou não, o imóvel rural, mediante retribuição ou aluguel, sendo automática a renovação, caso ausente notificação premonitória no prazo de 06 (seis) antes do término do contrato ou sendo esta ineficaz. Inteligência dos art. 3o e 22 do Decreto no59.666/66 e art. 95 da Lei no4.504/64.”(APELAÇÃO CÍVEL 0000599-87.2013.8.11.0102, GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 23330454).
Alega violação ao artigo 95, V, do Estatuto da Terra, Decreto 59.566/66 e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 27461956).
Contrarrazões (ID 31614494).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente se insurge contra a decisão que não decretou a extinção do contrato de arrendamento pactuado entre as partes, uma vez que findo o prazo estipulado, sem renovação por escrito, está em desacordo com as provas produzidas nos autos, visto que o Recorrente apresentou em suas manifestações três notificações, expedidas anteriormente aos seis meses do término do prazo do contrato de arrendamento, onde infere-se que o Recorrente não tinha interesse em renovar o citado contrato de arrendamento.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Observo, na hipótese, que é fato incontroverso que todas as tentativas de notificação do espólio apelante aos apelados restaram infrutíferas. (...)
Então, efetivamente, não logrou a parte apelante comprovar que realizou a notificação premonitória no prazo exigido pela Lei, razão pela qual correto o entendimento de que houve a renovação automática do contrato pelo período de 04 (quatro) anos a contar de 30/03/2013, mantendo-se as mesmas condições de preço e de pagamento, pactuadas nas avenças originárias.” (ID 8263555)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI